Tribunal: TJDFT
Processo: 0748574-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748574-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIME EVENTO PRODUCOES EIRELI - ME AGRAVADO: BAMBOA COZINHA DE BAR LTDA - EPP, BAMBOA CHOPERIA LTDA - ME, BAMBOA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, AYRTHON MARTINS MIRANDA, IONE DE PAIVA MARTINS, RICARDO FIORILLO DE ARAUJO, JESSICA MARTINS MOCELLIN, SANDREANY OLIVEIRA DOS SANTOS, RENATA MARTINS MOCELLIN, WAGNER BERTOLINI MUSSALEM, PAULO DE TARSO PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente TIME EVENTO PRODUCOES EIRELI – ME em face da decisão ID 213844486 (origem) que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de BAMBOA COZINHA DE BAR LTDA – EPP, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Preparo recolhido (ID 66187868/ 66187870). Da análise da petição de agravo de instrumento, verifica-se que a parte agravante não apresenta fundamento ou pedido para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora